Tribunal: TCU
Processo: 011.020/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou a sanção de inidoneidade às recorrentes, em razão de irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto consistia na aquisição de materiais e equipamentos agrícolas em benefício de 87 municípios pernambucanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelas empresas Agrotec Tecnologia em Agronegócio Ltda. (06.987.725/0001-00) e Rurallog Logística e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. (09.544.004/0001-05) contra o Acórdão 160/2020-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (peça 70), mantido pelo Acórdão 1124/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, aos Órgãos/Entidades interessados e à Recorrente.